Tribunal: TJDFT
Processo: 0005822-19.2010.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0005822-19.2010.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA APELADO: VISUAL - LOCACAO, SERVICO, CONSTRUCAO CIVIL E MINERACAO LTDA, HEBERT DE AVILA PIMENTA VIEIRA, ALESSANDRO FACUNDES BONFIM BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SARKIS &amp; SARKIS LTDA, proferida nos presentes autos de número 0005822-19.2010.8.07.0011, em trâmite perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Conforme se verifica dos autos, na origem, atuei como Juíza Titular da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, e proferi várias decisões e despachos nos autos em questão, ID 59691263, ID 59691264,ID 59691265, ID 59691266, etc o que enseja o meu impedimento para julgar os presentes recursos, conforme dispõe o art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: "Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;". A referida norma tem por objetivo garantir às partes que a lide será resolvida por juiz isento e imparcial. Por se tratar de matéria de ordem pública, o impedimento prescinde a instauração de incidente e deve ser declarado de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, pois conforme previsão do artigo 966, inciso II, do CPC, rescinde até mesmo decisões já transitadas em julgado. Assim, declaro-me impedida para atuar nesta ação, porquanto atuei em primeiro grau de jurisdição. Determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma, para adoção das providências pertinentes, a fim de que o presente recurso seja redistribuído. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital